Tribunal: STF
Processo: ARE 1428808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à Apelação interposta pela defesa, mantendo a sentença que condenou o réu às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), afastando a preliminar de ilegalidade da apreensão efetuada por guardas Guardas Municipais. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Vol. 126, fl. 2):



    “Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão feita pelos Guardas Municipais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação do delito para o art. 28 da referida lei, pena-base mínima, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando. 



    Ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais. Inocorrência - Crime de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. Ademais, qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em flagrante (art. 301, do CPP). 



    Mérito - Autoria e materialidade comprovadas Apreensão de 12 porções de cocaína na forma de crack, e mais uma porção do mesmo entorpecente. Guardas Municipais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas. Condenação que se impõe. 



    Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Sem alteração nas demais fases. Não cabimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 por falta de amparo legal. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. 



    Preliminar rejeitada.



     Recurso defensivo improvido. 



    Oportunamente, expeça-se mandado de prisão”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBERTO DA SILVA alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao declarar a validade da apreensão das substâncias entorpecentes efetuada por Guardas Municipais, violou os arts. 5º, LXI, e 144, § 8º, da CF/1988.



    Aduz que houve exorbitância dos poderes atribuídos aos guardas municipais em usurpação à função da polícia judiciária e a consequente ilicitude das provas (Vol. 136, fl. 3).



    Assevera, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a existência da repercussão geral da matéria no Tema 656/RG, em que se discutirá, à luz do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, o limite da atuação legislativa dos municípios para fixar as atribuições de suas guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município.



    Ressalta, por fim, que Não se desconhece do que dispõe o artigo 307 do C.P.P, porém, qualquer um do povo não está legitimado a realizar revista pessoal em outro cidadão apenas porque teria recebido SUPOSTA “informações” que relatara a SUPOSTA prática de uma infração penal. Da mesma forma, qualquer um do povo também não poderia perseguir pessoas e abordá-las apenas porque teria recebido uma “informação” afirmando que poderia determinada pessoa estar praticando a traficância (Vol. 136, fl. 7).



    Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no Tema 656, o Tribunal de origem, inicialmente, deixou de suspender o processo, levando em conta o fato de se tratar de processo criminal, o princípio da celeridade e a prescrição. Quanto ao mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que a reversão do acórdão recorrido demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    No Agravo (Vol. 151), o recorrente ressalta a aplicabilidade do Tema 656/RG à presente hipótese. Por outro lado, refuta os fundamento da decisão agravada aduzindo que houve violação direta à Constituição e que é desnecessário o reexame dos fatos e provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 136, fl. 4):



    “3 - DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES DEBATIDAS NO PRESENTE RECURSO 



    É evidente a repercussão geral do presente recurso. É incontestável a estatura constitucional das questões trazidas a debate no presente recurso extraordinário, relacionadas (i) à ilicitude da prisão em flagrante realizada por guardas civis; (ii) à nulidade das provas obtidas no ato de constrição em questão, uma vez, além de se cuidar de matérias de ordem pública e de natureza cogente, que se situam na esfera do interesse público primário, pretende-se que o Supremo Tribunal Federal delimite a abrangência de disposições da Lei Fundamental invocadas pelo Tribunal recorrido para validar provas. 



    A relevância das questões, do ponto de vista jurídico e social, demonstra a presença de interesse público que sobrepaira aos interesses das partes (transcendência), de modo a atender o disposto no artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê que, para efeito de caracterização da repercussão geral, “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” 



    É inequívoco que a matéria transcende os limites do processo originário, pois é rotineira a realização de prisões em flagrante por Guardas Municipais usurpando de função da polícia judiciária, disso derivando a existência de inúmeras ações penais em que a controvérsia poderá repetir-se. 



    É indesejável que subsista divergência de entendimentos nos tribunais acerca da constitucionalidade de norma processual penal de tão frequente aplicação, uma vez que a incerteza interpretativa causa indesejável insegurança jurídica, impedindo que se dê cumprimento ao disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 



    Cumpre recordar que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu haver repercussão geral na discussão acerca dos limites e do alcance da reserva legal do artigo 144, §8°, da Lei Fundamental, matéria conexa com o objeto do presente recurso (Tema 656): 



    (…)



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, inciso LXI, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a suscitada ilegalidade na apreensão de drogas efetuadas pela Guarda Municipal e confirmar a sentença que condenou o réu pelo tráfico dessas substâncias (Vol. 126, fl. 3-11):



    “Da Preliminar 



    A ilustre Defesa sustenta, na peça recursal, a ilegalidade da apreensão, sob o argumento de que os Guardas Municipais agiram fora de suas atribuições constitucionais. Sem razão. 



    Por primeiro, verifica-se que a questão não foi suscitada em sede de defesa preliminar, como determina o artigo 55, da Lei n. 11,343/06 (fls. 54), nem na petição de fls. 65/69, e tampouco em alegações finais (fls. 197/207). 



    Ainda que a questão não estivesse preclusa, é certo que o crime de tráfico de drogas é um delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a prisão do agente a qualquer momento. 



    Estando em estado de flagrância, o art. 301 do Código de Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    O Guarda Municipal está incluído neste rol. Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, uma vez que o réu se encontrava em atitude suspeita em local conhecido pela traficância. 



    Ademais, cabe aos Guardas Municipais zelarem pela segurança social, ainda que tal atribuição não esteja inserida dentre as previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Neste sentido, é a jurisprudência do C. STJ:



    [...]



    É firme a jurisprudência no sentido de que a Guarda Municipal, a teor do disposto no §8°, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito. A legalidade da abordagem e diligências realizadas pelos guardas municipais é assegurada pela Lei nº 13.022/14, que atribuiu aos guardas municipais o patrulhamento preventivo, bem como o dever de encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração. 



    Não havendo que se falar na atuação ilegal dos Guardas Municipais, a preliminar arguida fica rejeitada.



    [...]



    Do mérito 



    Consta da denúncia que, no dia 15 de abril de 2021, por volta de 15:54 horas, na Rua dos Pracinhas, 101, Jardim Botucatu, Comarca de Botucatu, ROBERTO DA SILVA3 , vulgo 'Bogus', trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em doze porções de cocaína na forma de crack, e outra porção da mesma substância, com peso líquido aproximado de 18,31 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação de fls. 23/25, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86/88, o que o fazia sem autorização legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, ROBERTO trazia consigo entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros. 



    Guardas Civis Municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram ROBERTO, já conhecido pela Polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Ao perceber a presença da guarnição da guarda civil, ROBERTO jogou ao chão um volume plástico branco, e passou a caminhar pela via pública, dissimuladamente. 



    Realizada a abordagem, os agentes públicos localizaram a sacola que ROBERTO havia dispensado, dentro da qual havia 12 porções de cocaína na forma de crack, individualizadas e divididas em 04 tiras, com 03 porções cada uma. Na mesma sacola havia, também, porções maiores de entorpecentes, para serem fragmentadas. 



    Indagado, ROBERTO admitiu a mercancia de drogas, informando que se preparava para iniciar as vendas na região. 



    Houve prisão em flagrante. 



    A elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de embalagem, a dinâmica dos fatos e a confissão informal de ROBERTO indicam que a finalidade das substâncias apreendidas era a distribuição ao consumo de terceiras pessoas.



    [...]



    Apesar do esforço da digna Defesa, o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição. 



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09), Laudo de Constatação (fls. 23/25), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 86/88), relatório da Autoridade Policial (fls. 89/91), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos. 



    A autoria também é certa.



    [...]



    Em juízo, o Guarda Municipal Diogo Tomazela relatou que faziam patrulhamento preventivo perto da Praça Padre Bento, e ao adentrarem a via e passarem ao lado do réu, ele percebeu a presença da viatura e dispensou um invólucro ao solo, momento em que seu parceiro abordou o réu e pegou o invólucro que ele havia dispensado no solo e notou que era substância análoga ao crack, sendo 12 pedras prontas para a venda, embaladas, mais uma porção maior, juntas, dentro de um saco plástico. Não conhecia o réu. O réu disse que a droga não era dele e sim do vizinho dele, Diogo. Quando da abordagem o réu não estava na presença do Diogo referido por ele. Havia familiares do acusado no local. 



    No mesmo sentido o depoimento do Guarda Municipal Carlos Alexandre Lauriano. Confirmou que viu o réu jogar um volume no chão e que o réu tentou sair do local andando, mas foi abordado. Confirmou que o volume foi recolhido e continha 12 porções de crack embaladas e prontas para a venda, e demais pedras de tamanhos variados e resíduos. Disse que o réu afirmou que ia vender as drogas, que não tinha vendido nada até o momento, e que a droga era do vizinho dele, o qual não estava presente no local. Havia pessoas idosas no local, familiares ou amigos do acusado. Não entraram na residência, e, salvo engano, o pai do acusado disse que ia chamar o advogado do réu e que não gostaria de comparecer em delegacia por ser idoso. Inquestionável a validade do depoimento prestado por Guardas Municipais. 



    É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais e guardas municipais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.



    [...]



    E de acordo com tais declarações, restou evidente que o réu trazia consigo as drogas apreendidas, as quais se destinavam ao tráfico. As versões negativas do réu estão isoladas nos autos, diante do conjunto probatório produzido.



    [...]



    A prisão em flagrante, que é a certeza visual do fato, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos Guardas Municipais, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática da traficância. 



    Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão”.



    Observa-se que o recorrente não se insurgiu contra a parte da decisão que apontou a preclusão quanto à ilegalidade da conduta dos Guardas Municipais, o que inibe o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    No que remanesce, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido da legalidade da prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente